Tribunal: TJMT
Processo: 1000046-39.2023.8.11.0048
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000046-39.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISMAEL MENDONCA DE AVELAR - CPF: 157.456.270-34 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARISTOTELES GERARDINI (APELADO), ESPÓLIO DE ARISTOTELES GERARDINI - CPF: 068.692.461-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PELO
DE CUJUS
ANTES DO FALECIMENTO. PROCURAÇÃO OUTORGADA QUANDO JÁ NÃO ERA PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Adjudicação Compulsória com Outorga de Escritura Pública movida em face do Espólio de Aristóteles
Gerardini
, por ilegitimidade passiva, uma vez que o de cujus havia alienado o imóvel em 2010, conforme comprovado pela Matrícula nº 2.374.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Espólio de Aristóteles
Gerardini
possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de adjudicação compulsória, considerando a alienação do imóvel pelo de cujus em 2010; (
ii
) estabelecer se a Procuração Pública outorgada em 2017 confere legitimidade ao Espólio; e (
iii
) verificar se houve cerceamento de defesa ou decisão surpresa que justifique a anulação da sentença para oportunizar a emenda da inicial e formação de litisconsórcio passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de adjudicação compulsória exige que o réu seja o proprietário tabular do imóvel ou, no caso de falecimento, seu espólio, não sendo possível compelir quem não detém mais o domínio a outorgar escritura de bem que não integra o acervo hereditário.

A Matrícula nº 2.374 comprova que Aristóteles
Gerardini
e sua esposa alienaram o imóvel em 07 de dezembro de 2010, sendo que após essa alienação o imóvel foi objeto de sucessivas transmissões, figurando como atuais proprietários tabulares, desde 26 de fevereiro de 2015, os Srs. Rafael Rodrigues Garcia e Rodrigo Rodrigues Garcia.

A Procuração Pública outorgada em 2017 é juridicamente ineficaz para o fim pretendido, pois na data da outorga, Aristóteles
Gerardini
já não era mais proprietário do imóvel há mais de sete anos, não podendo transferir direitos que não mais possuía.

A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme expressamente prevê o artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil, não configurando decisão surpresa quando fundamentada em documentos trazidos pelo próprio autor.

O apelante teve diversas oportunidades para ajustar o polo passivo da demanda, conforme despachos de Id. 346425873 e Id. 346425875, mas persistiu em buscar a citação do Espólio, ignorando a informação da Matrícula que ele mesmo apresentou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de adjudicação compulsória o espólio de pessoa que, em vida, já havia alienado o imóvel objeto da demanda, conforme comprovado por certidão de matrícula imobiliária.

A procuração outorgada por quem já não detém a propriedade do imóvel é juridicamente ineficaz para transferir direitos reais sobre o bem.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000046-39.2023.8.11.0048

ISMAEL MENDONCA DE AVELAR X ESPÓLIO DE ARISTOTELES GERARDINI

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ISMAEL MENDONÇA DE AVELAR com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira que julgou extint
a
, sem resolução do mérito,
a
Ação de Adjudicação Compulsória com Outorga de Escritura Pública movida em face do ESPÓLIO DE ARISTÓTELES GERARDINI
,
com fundamento no
art.
485, VI, do
CPC
, por reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam

do Espólio de Aristóteles
Gerardini
.

Em suas razões, o apelante
alega que o imóvel adquirido corresponde a uma parcela desmembrada do Lote 29 da Quadra 03, e que para a formalização deste desmembramento é indispensável a participação do proprietário
registral da área maior à época, no caso, Aristóteles
Gerardini

Sustenta que a existência de uma Procuração Pública outorgada por Aristóteles
Gerardini
em seu favor em 10 de novembro de 2017 estabelece um vínculo jurídico direto entre o proprietário registral e o apelante, sendo prova da intenção de regularizar a situação da propriedade.

Alega ainda que a sentença incorreu em
error
in procedendo
e
error
in
judicando
, violando os princípios da primazia do julgamento do mérito,
instrumentalidade das formas, cooperação processual e vedação à decisão surpresa, ao não oportunizar o saneamento da ação mediante emenda da petição inicial.

Defende que, mesmo que se admita a premissa sobre a ilegitimidade passiva do Espólio, a consequência processual adequada seria oportunizar a emenda da petição inicial para inclusão de Valdemir
Dacroce
e dos atuais proprietários registrais no polo passivo, formando-se um litisconsórcio passivo necessário.

Em contrarrazões, o Espólio de Aristóteles
Gerardini
, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ISMAEL MENDONÇA DE AVELAR contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do ESPÓLIO DE ARISTÓTELES GERARDINI.

Verifica-se que o apelante ajuizou ação de adjudicação compulsória alegando ter adquirido um imóvel rural identificado como "Lote nº 05", que seria parte desmembrada do Lote 29 da Quadra 03, mediante contrato firmado com o Sr. Valdemir
Dacroce
, que detinha apenas a posse da área. Sustentou que o imóvel permanecia registrado em nome de Aristóteles
Gerardini
, que antes de seu falecimento outorgou-lhe Procuração Pública com poderes específicos para regularizar a situação.

A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Espólio com base na Matrícula nº 2.374, que demonstra que Aristóteles
Gerardini
e sua esposa alienaram o imóvel em 07 de dezembro de 2010, sendo que após essa alienação o imóvel foi objeto de sucessivas transmissões, figurando como atuais proprietários tabulares, desde 26 de fevereiro de 2015, os Srs. Rafael Rodrigues Garcia e Rodrigo Rodrigues Garcia.

A controvérsia está em saber: (i) se o Espólio de Aristóteles
Gerardini
possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de adjudicação compulsória, considerando a alienação do imóvel pelo
de cujus
em 2010; (
ii
) se a Procuração Pública outorgada em 2017 confere legitimidade ao Espólio; e (
iii
) se houve cerceamento de defesa ou decisão surpresa que justifique a anulação da sentença para oportunizar a emenda da inicial e formação de litisconsórcio passivo.

Após análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos.

A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade suprir a vontade do promitente vendedor que se recusa a outorgar a escritura definitiva de compra e venda, após o cumprimento integral das obrigações pelo promitente comprador. Para tanto, é imprescindível que o réu seja o proprietário tabular do imóvel ou, no caso de falecimento, seu espólio.

No caso em apreço, a Matrícula nº 2.374 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juscimeira/
MT (Id. 346425855), juntada pelo próprio apelante, comprova de forma inequívoca que Aristóteles
Gerardini
e sua esposa alienaram o imóvel em 07 de dezembro de 2010, conforme registro R-1/2.374. Após essa alienação, o imóvel foi objeto
de sucessivas transmissões, todas devidamente registradas, sendo os atuais proprietários tabulares, desde 26 de fevereiro de 2015, os Srs. Rafael Rodrigues Garcia e Rodrigo Rodrigues Garcia, conf
orme registro R-4/2.374.

Diante desse cenário, é manifesta a ilegitimidade passiva do Espólio de Aristóteles
Gerardini
, uma vez que o
de cujus
não era mais proprietário do imóvel desde 2010, muito antes de seu falecimento. Não havendo mais vínculo dominial entre o Espólio e o bem, não há como compeli-lo a outorgar escritura de um imóvel que não integra o acervo hereditário.

O apelante argumenta que adquiriu apenas uma parte do imóvel (Lote nº 05), que seria um desmembramento do Lote 29 da Quadra 03, e que para a formalização deste desmembramento seria indispensável a participação do proprietário registral da área maior à época. Contudo, tal argumento não prospera, pois a Matrícula nº 2.374 demonstra que a totalidade do imóvel foi alienada por Aristóteles
Gerardini
em 2010, não havendo qualquer reserva ou menção a desmembramento anterior.

A mera referência na descrição do imóvel de que um de seus limites é "com Ismael Avelar" não significa que este seja proprietário de parte da área, mas apenas um confrontante. Ademais, para que o desmembramento tivesse eficácia real, seria necessário o registro na matrícula, o que não ocorreu.

Quanto à Procuração Pública outorgada por Aristóteles
Gerardini
ao apelante em 10 de novembro de 2017 (Id.
346425850
), esta é juridicamente ineficaz para o fim pretendido. Isso porque, na data da outorga, Aristóteles
Gerardini
já não era mais proprietário do imóvel há mais de sete anos, não podendo, portanto, transferir direitos que não mais possuía.

É princípio basilar do direito que ninguém pode transferir mais direitos do que possu
i e, a
ssim, a procuração outorgada por quem já não detém a propriedade do bem não tem o condão de conferir poderes para sua transferência.

Ademais, a referida procuração sequer individualiza adequadamente o imóvel, mencionando apenas "
uma chácara localizada na margem direita do Rio São Lourenço, neste distrito de Fátima de São Lourenço
", sem especificar o número da matrícula ou qualquer outra individualização que vincule inequivocamente ao imóvel da Matrícula 2.374 e ao alegado "Lote 05".

No que tange à alegação de cerceamento de defesa e decisão surpresa, também não assiste razão ao apelante. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme expressamente prevê o artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

A sentença fundamentou-se em elementos e documentos trazidos aos autos pelo próprio apelante, nomeadamente a Matrícula nº 2.374, que de forma categórica demonstrou a alienação do imóvel por Aristóteles
Gerardini
em 2010. Não houve, portanto, invocação de fundamento desconhecido ou surpreendente.

Ademais, o apelante teve diversas opo
rtunidades para ajustar o polo passivo da demanda. O despacho de Id.
346425873
, de 02/02/2024, determinou a intimação do apelante "
para que promova regularização do polo passivo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito
". Posteriormente, a decisão de Id.
346425875
, de 07/05/2024, determinou nova intimação "
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o atual endereço da parte executada ou comprove que esgotou os meios de localização do mesmo, sob pena de extinção
".

Apesar dessas claras orientações e oportunidades, o apelante persistiu em buscar a citação do Espólio, ignorando a informação da Matrícula que ele mesmo apresentou. A extinção do processo, nesse contexto, não representa um formalismo excessivo, mas sim o reconhecimento de um óbice processual insuperável que o próprio apelante, por suas escolhas processuais, não logrou sanar.

Por fim, quanto à alegação de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, também não merece acolhimento. O litisconsórcio necessário pressupõe que a eficácia da sentença dependa da citação de todos os litisconsortes, o que ocorre quando há comunhão de direitos ou de obrigações sobre a lide ou quando a lei ou a natureza da relação jurídica o impõe.

No caso em apreço, o Espólio de Aristóteles
Gerardini
, em face da alienação da propriedade em 2010, não possui mais qualquer direito ou obrigação quanto à outorga de escritura pública do imóvel em questão. A sua inclusão no polo passivo, mesmo que em litisconsórcio, seria
inócua
, pois não há provimento jurisdicional que possa ser eficazmente proferido contra ele em uma ação de adjudicação compulsória sobre um bem que já não lhe pertence.

A eventual pretensão do apelante contra o Sr. Valdemir
Dacroce
ou os atuais proprietários registrais constituiria uma nova relação jurídica processual, com causa de pedir e pedido distintos daquele inicialmente formulado contra o Espólio pela falta de outorga de escritura por Aristóteles.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026